Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JOAQUIM JOSÉ DA ROSA NETO (ID 16475218) e NEUSA PEREIRA DA SILVA (ID 16471225) peticionam requerendo a realização de sustentação oral na sessão presencial por videoconferência, a ser realizada em 03/06/2020, às 13h30 (ID 16173693). Ambas as petições foram protocoladas após o prazo de 48 horas anteriores à aludida sessão, previsto na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). Assim, INDEFIRO ambos os pedidos formulados. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator